Tribunal: TJMT
Processo: 1009520-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009520-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO DE LIMA NAVES - CPF: 047.090.266-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE - CPF: 595.943.906-97 (AGRAVANTE), FELIPE JORDAN TRAJANO MONTEIRO - CPF: 073.518.986-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 25.760.877/0186-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DANIEL MAGALHAES - CPF: 102.988.428-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DA CDA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de Pré-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Antônio Marcelo Pereira Andrade, contra a decisão, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital e Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1043697-16.2021.8.11.0041, acolheu a Exceção de Pré-executividade, manejada pelo Agravante, para determinar a sua exclusão do polo passivo da demanda executiva. Por conseguinte, condenou o Agravado
ao pagamento de honorários advocatícios em 10%
sobre o proveito econômico, todavia, foram reduzidos pela metade

nos termos do art. art. 90, §4o do CPC.

O Agravante sustenta, em síntese, que
o
Exequente, ora Agravado, parte sucumbente, se trata de AUTOR DA AÇÃO que simplesmente concordou com os argumentos apresentados na Exceção de Pré-Executividade. Essa hipótese, dentre as previstas no caput do art. 90 do CPC (“desistência”, “renúncia” e “reconhecimento do pedido”), não possui exceção legal que autorize a redução dos honorários pela metade.

Aduz que o §4o do art. 90 do CPC faz menção ao termo “réu”, não havendo qualquer menção ao termo “autor”, como é o caso de Exequente. Isso se justifica porque somente ao réu é dado a faculdade de reconhecer a procedência do pedido inicial, conforme determina o art. 487 também do CPC.

Requer, então, o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a decisão atacada que condenou a Agravada ao pagamento de honorários de sucumbência com a aplicação do benefício da redução pela metade do valor da condenação, haja vista que a hipótese contida no art. 90, §4o não se aplica nos presentes autos, com a consequente fixação dos honorários para o montante de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do § 3o do artigo 85 do CPC.

O Recorrido apresentou a contraminuta e defende o não provimento do recurso (id. 172078683).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito por entender ausente o interesse público (id. 172711176).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado, trata-se

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Antônio Marcelo Pereira Andrade, contra a decisão, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital e Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1043697-16.2021.8.11.0041, acolheu a Exceção de Pré-executividade, manejada pelo Agravante, para determinar a sua exclusão do polo passivo da demanda executiva. Por conseguinte, condenou o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, todavia, foram reduzidos pela metade nos termos do art. 85, §3o, I c/c art. 90, §4o ambos do CPC.

O cerne do presente Recurso é verificar a aplicabilidade, ao presente caso, do benefício constante no art. 90, §4o do CPC, abaixo transcrito:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A questão de fundo é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

Não obstante os argumentos expostos pelo Agravante, verifica-se que, na prática, houve o reconhecimento do pedido formulado na Exceção de Pré-executividade, nos autos da ação de base, já que o Agravado/Exequente informou o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante, de sorte que entendo que foram preenchidos os requisitos necessários para a aplicação do artigo 90, § 4
o
, do CPC (ids. 101977313 e 101977314, do feito de origem).

Nesse sentido, a aplicação analógica da referida norma processual autoriza a redução dos honorários advocatícios pela metade.

Veja-se, a propósito, o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplicável à espécie:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
No mesmo sentido:

AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)
(Destaquei).

Destaco, por oportuno, as razões de decidir consignadas no voto condutor desse julgado:

[...]

Na essência, todavia, o pedido de exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, de fulminar a pretensão fundada no título executivo.

Na ação de embargos, o credor é o réu, e não há óbice que o impeça de, desde logo, reconhecer a procedência do pedido do embargante (autor) e satisfazer a pretensão correspondente, de não mais prosseguir com a cobrança impugnada (obrigação de não fazer), de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

No incidente de exceção de pré-executividade, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente como réu (excepto), de modo que também se mostra possível que o credor, na condição de réu no incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido do devedor.

Pensar diferente, no sentido de não admitir o benefício do art. 90, § 4o, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré -executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos
.

[...] (Destaquei).

Este também é o entendimento desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de pré-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de pré-executividade.

(TJMT. AgRCiv

1005020-07.2018.8.11.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 16/10/2023. Publicação: DJE 18/10/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4o DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4o do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida
.

3. Recurso provido.

(TJMT. RAC 1000332-05.2021.8.11.0107. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip. Julgamento: 04/07/2022. Publicação: DJE 13/07/2022). (Destaquei).

Com base nessas premissas, a manutenção da decisão agravada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Antônio Marcelo Pereira Andrade,
e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023